Tribunal: TJPA
Processo: 0002550-93.2016.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002550-93.2016.8.14.0081

APELANTE: ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002550-93.2016.8.14.0081

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BUJARU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO
. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002550-93.2016.8.14.0081

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BUJARU/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Bujaru, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, do CP à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4384144) que em 16/06/2016, por volta das 11h, o Apelante na companhia de outro acusado, mediante grave ameaça e munidos com arma de fogo caseira do tipo “garrucha”, subtraiu um relógio de pulso, um celular da marca LG e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima Stenio Feitosa Moreira Araujo que estava trabalhando como vendedor autônomo na casa de um cliente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4384147, fls. 70 a 76), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4384147, fls. 81 a 84) pugnando pelo redimensionamento da pena aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4384147, fls. 85 a 89).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da Dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as circunstâncias do crime tendo em vista que o Apelante e seu comparsa invadiram uma residência para praticarem o roubo.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes, e em razão do Apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo reduzido a pena em 06 (seis) meses, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o emprego de arma e concurso de pessoas, tendo por fim aumentado a pena em 1/3 (um terço) não sendo reconhecida causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022